Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. NULIDADE. DOCUMENTOS CADASTRADOS NA CONTESTAÇÃO COM SIGILO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À AUTORA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa o decisum prolatado com fundamento em documento cadastrado como sigiloso, sem que antes a parte contrária tenha tido conhecimento de seu conteúdo.
3. Manifesta a nulidade, por cerceamento de defesa, devem os autos voltar à origem para retomada da marcha processual, a fim de corrigir referida nulidade.
4. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença.